Tribunal: TJMT
Processo: 1029193-88.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029193-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEIA NOGUEIRA MAGOSSO COSTA - CPF: 616.090.991-68 (RECORRENTE), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1029193-88.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente
s
:
CLAUDINEIA NOGUEIRA MAGOSSO COSTA
e
OI S.A

Recorrid
os
:
CLAUDINEIA NOGUEIRA MAGOSSO COSTA
e
OI S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO
DANO
MORAL
.
SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET
.
ACEITE DE ALTERAÇÃO DE PLANO. CANCELAMENTO UNILATERAL DOS SERVIÇOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA

SUPOSTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO
.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS
CONHECIDO
S
E PROVIDO
O D
A
CONSUMIDOR
A
.

1
.
Trata-se de ação na qual
a

Recorrente/
Recorrid
a

CLAUDINEIA NOGUEIRA MAGOSSO COSTA
afirma o seguinte: a)
que em
0
1/9/2022 a
empresa de telefonia
entrou em contato para oferecer uma promoção referente ao pacote de serviços, na qual consistia em aumentar o MB (megabytes) da internet e reduzir o valor da prestação mensal, o que foi ajustado em R$ 279,90
(duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos); b) que
um dia após a
adesão à
promoção oferecida,
houve
o cancelamento d
e su
as linhas telefônicase de toda prestação de serviços (OI móvel + OI fixo + OI internet + OI TV)
; c) que mesmo após efetuar inúmeras reclamações,
os serviços não foram restabelecidos
; d) em razão desses fatos postula pela condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer consistentes no restabelecimento dos serviços e no cumprimento da oferta, bem como reparação por danos morais.

2. Diante da negativa d
a
Recorrente
/Recorrid
a

CLAUDINEIA NOGUEIRA MAGOSSO COSTA

em ter
solicitado o cancelamento dos serviços, cabia à empresa de telefonia ônus de provar a regularidade de sua conduta
, entretanto,
assim não o fez, em desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

3.
Por
tal
razão, impositiva a determinação do restabelecimento dos serviços cancelados indevidamente, bem como do cumprimento da oferta.

4.
Danos morais configurados,
ante ao cancelamento indevido dos serviços de telefonia, considerados essenciais.

5. Com efeito, o
caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de
Junho
de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

6. Além disso, restou comprovada as tentativas
infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com a consumidora.

7.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
a
atingid
a
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
3
.
0
00,00 (
três

mil reais)
, em razão de negativação indevida
,
que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano
extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10
. Recurso
s
conhecido
s
e

provido
o d
a
consumidor
a
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida CLAUDINEIA NOGUEIRA MAGOSSO COSTA afirma o seguinte: a) que em 01/9/2022 a empresa de telefonia entrou em contato para oferecer uma promoção referente ao pacote de serviços, na qual consistia em aumentar o MB (megabytes) da internet e reduzir o valor da prestação mensal, o que foi ajustado em R$ 279,90 (duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos); b) que um dia após a adesão à promoção oferecida, houve o cancelamento de suas linhas telefônicase de toda prestação de serviços (OI móvel + OI fixo + OI internet + OI TV); c) que mesmo após efetuar inúmeras reclamações, os serviços não foram restabelecidos; d) em razão desses fatos postula pela condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer consistentes no restabelecimento dos serviços e no cumprimento da oferta, bem como reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida
nos
seguintes termo
:

“
3. Dispositivo

Em face do exposto, opino por rejeitar a preliminar e
OPINO POR
CONFIRMAR A LIMINAR E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES
DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Reconhecer a falha na prestação do serviço.

2. Determinar a manutenção dos serviços: OI Móvel, OI fixo, OI internet, OI TV e das linhas telefônicas móveis da titularidade da requerente (65 98467-2978 e 65 36942978).

3. Condenar a reclamada na obrigação de fazer a fim de garantir a prestação dos serviços OI Móvel, OI fixo, OI internet, OI TV pelo valor de R$ 279,90 (duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos).

4. Condenar a requerida ao pagamento da reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula 362 STJ),acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir d
a citação (art. 405, CC
).”

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida
CLAUDINEIA NOGUEIRA MAGOSSO COSTA

pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.
Por sua vez,
a
Recorrente/Recorrid
a

OI
S.A

requer a
reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID
157922177
e ID
158712658
),
ambas as partes
volveram-se
aos argumentos lançados por ocasião de suas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023